Tribunal: TJSP
Processo: 1005134-71.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
*REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Empréstimo pessoal – Aplicabilidade das regras do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras (Súmula 297 do STJ)- Pretensão de que seja afastada a abusividade da cobrança de juros excessivos - Cabimento – Caracterizada a abusividade da taxa cobrada que deve ser reduzida ao percentual médio de mercado para o mês da contratação do empréstimo –

Ementa:
*REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Empréstimo pessoal – Aplicabilidade das regras do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras (Súmula 297 do STJ)- Pretensão de que seja afastada a abusividade da cobrança de juros excessivos - Cabimento – Caracterizada a abusividade da taxa cobrada que deve ser reduzida ao percentual médio de mercado para o mês da contratação do empréstimo – Matéria decidida em consonância com o Recurso Especial n.o 108.240-RS – Descabimento da restituição em dobro – Ausência de má-fé a justificar a imposição de penalidade – DANOS MORAIS – Impossibilidade - Contratos firmados espontaneamente pela parte autora – Valor mutuado utilizado pela autora - Valores cobrados com base no contrato vigente - Mero aborrecimento – Recursos não providos*